Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIVROS EMPRESARIAIS. APRESENTAÇÃO PARCIAL. SIGILO LEGAL. PRESERVADO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença a qual deferiu o pedido de apresentação ao juízo dos livros empresariais com o registro do balanço patrimonial, incluído o balanço de resultado econômico ou demonstração da conta de lucros e perdas da empresa. 1.1. No agravo, a parte busca a reforma da decisão agravada aduzindo que a exibição não guarda nexo de causalidade com a demanda, inexistindo utilidade no provimento jurisdicional, acrescido de que os livros empresariais são protegidos por sigilo.
2. A esse respeito, o sigilo que rege a escrituração dos livros comerciais e está previsto no artigo 1.191, do Código Civil, o qual limita a exibição integral dos livros e papéis de escrituração, admitindo quando “necessária para resolver questões relativas a sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência”. 2.1. De outro lado, a nova disciplina processual do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a, discricionariamente, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2.2. Desta feita, a exibição parcial mostra-se possível em qualquer processo, independente da situação, desvinculando-se das possibilidades trazidas no caput do artigo 1.191 para a mostra plena, conforme se verifica na hipótese em apreço. 2.3. Outrossim, conforme se verifica no caso em apreço, a exibição parcial dos livros comerciais pode ser admitida em qualquer demanda judicial e quando restrita apenas à parte necessária para solucionar a demanda, cujo exame dos livros fica limitado às transações entre os litigantes. 2.4. Nesse sentido é a Súmula 260 do STF ao estabelecer que “O exame de livros comerciais, em ação judicial, fica limitado às transações entre os litigantes”.
3. No caso, a decisão agravada foi restrita ao indicar quais dados pretendia obter para os fins pretendidos no processo, motivo pelo qual, na exibição parcial, precisa e restrita ao objeto dos autos, não se compromete o sigilo empresarial do negócio. 3.1. Ademais, ao lado da função legal objetiva-se resguardar o sigilo estabelecido para a exibição dos documentos e livros, matéria de alto relevo para os interesses empresariais; referida garantia não pode servir como impeditivo para dirimir conflitos ou salvaguardar abusos, irregularidades ou descumprimentos da função social das empresas, sócios e acionistas. 3.2. Por fim, a despeito de a exibição parcial de livros se resumir às partes em litígio, existe nos autos estreita ligação entre o quadro societário e administradores com a discussão posta nos autos, devendo ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de apresentação dos livros empresariais. 3.3. No caso particular, conforme ponderou a douta Procuradoria de Justiça, “a execução arrasta-se por mais de 30 (trinta) anos sem que haja cooperação da parte requerida para que chegue ao seu desfecho (...) não há, em absoluto, cooperação dos executados com o correto andamento deste feito, tendo eles deixado de cumprir reiteradamente decisão judicial, além de se utilizar de variadas medidas para postergar a resolução processual”.
4. Agravo de interno julgado prejudicado. 4.1. Agravo de instrumento improvido.